Tribunal: TJMT
Processo: 1029976-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029976-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ALCEO FRANCISCO DA SILVA (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALCEO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 093.826.079-00 (EMBARGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - TEMA 1290 DO STF - SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS - INAPLICABILIDADE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO INDIVIDUAL COM TRÂNSITO EM JULGADO - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que indeferiu pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0000852-93.2009.8.11.0012, ao fundamento de que a ordem de sobrestamento nacional decorrente do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão que afastou a suspensão do cumprimento de sentença ao entender inaplicável ao caso a ordem de suspensão nacional determinada no RE nº 1.445.162/DF (Tema 1290/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - A contradição apta a justificar a oposição de embargos é a interna, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre as premissas da fundamentação ou entre estas e o dispositivo do julgado.

5 - Divergência entre o entendimento adotado pelo acórdão e a interpretação defendida pela parte ou por precedentes judiciais configura contradição externa, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

6 - A decisão embargada fundamenta de forma clara que a suspensão determinada no Tema 1290/STF alcança ações de liquidação individual derivadas de sentença coletiva e os respectivos cumprimentos provisórios, não se estendendo a cumprimento de sentença oriundo de ação individual autônoma já transitada em julgado.

7 - A ampliação da ordem de suspensão para atingir cumprimento de sentença com título judicial definitivo implicaria indevida restrição à eficácia da coisa julgada e violação à segurança jurídica.

8 - A pretensão do embargante revela inconformismo com a interpretação adotada pelo colegiado, buscando rediscutir o mérito da decisão por via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo.

2 - A ordem de suspensão de processos determinada no Tema 1290 do STF não alcança cumprimento de sentença decorrente de ação individual autônoma já transitada em julgado, em respeito à garantia da coisa julgada.

3 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4 - Recurso desprovido. Mantida a higidez do acordão ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença nº 0000852-93.2009.8.11.0012, por entender inaplicável ao caso a ordem de sobrestamento nacional decorrente do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão padece de contradição.

Afirma que a decisão colegiada, ao afastar a suspensão, contraria o alcance da decisão proferida no RE nº 1.445.162-DF (Tema 1290), que determinou a suspensão de todas as demandas pendentes sobre o critério de reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural em março de 1990.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o vício e determinar a suspensão do feito.

O embargado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de contradição no acórdão que afastou a suspensão do cumprimento de sentença com base no Tema 1290/STF.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são um recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O embargante aponta a existência de contradição no julgado.

Ocorre que o vício sanável por esta via, nos termos do art. 1.022 do CPC, é a contradição interna, ou seja, aquela que se manifesta na incompatibilidade lógica entre as premissas da fundamentação ou entre estas e o dispositivo.

A alegada dissonância do acórdão com a jurisprudência de outros tribunais ou com a tese defendida pela parte configura, em verdade, uma contradição externa, que ataca o mérito da decisão e refoge ao escopo dos aclaratórios.

O acórdão embargado foi claro e assertivo ao fundamentar a inaplicabilidade da suspensão ao caso concreto, nos seguintes termos:

"Todavia, conforme interpretação sistemática e teleológica da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão alcança as ações de liquidação individual derivadas de sentença coletiva, bem como os cumprimentos provisórios dela decorrentes, não se estendendo às ações autônomas individuais já transitadas em julgado, como ocorre no caso dos autos. Dessa forma, correta a decisão agravada ao afastar o sobrestamento do feito, sob pena de indevida ampliação dos efeitos da repercussão geral, em afronta à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada."

Como se vê, a decisão colegiada adotou tese jurídica explícita e fundamentada, diferenciando a situação dos autos (cumprimento de sentença de ação individual autônoma com trânsito em julgado) da hipótese de abrangência do Tema 1290/STF. Não há, portanto, qualquer incoerência interna no julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE ORDEM DE SUSPENSÃO DO TEMA 1.290/STF A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. REJEIÇÃO.

(...)

Tese de julgamento: "1.
A ordem de suspensão de processos determinada em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 1.290/STF) não atinge o cumprimento de sentença individual com título executivo judicial transitada em julgado, em respeito à garantia constitucional da coisa julgada (CF/88, art. 5º, XXXVI)
.

2. A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada de modo claro e coerente pelo julgado."

(TJMT, RED 1021647-80.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, JULGADO EM 27/11/2025).

O que o embargante busca, na verdade, é a reforma do mérito da decisão, por discordar da interpretação conferida por esta Câmara.

Tal pretensão, no entanto, extrapola os limites da via eleita, configurando mero inconformismo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e mantenho integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026